Tribunal: TJDFT
Processo: 0703386-59.2023.8.07.0021
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL. VEÍCULO. FINANCIAMENTO. TARIFAS DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO. ADESÃO FACULTATIVA. REGULARIDADE DA COBRANÇA. LEGALIDADE. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As disposições do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis aos contratos bancários, conforme a Súmula n. 297 do STJ.
2. É válida e legítima a cobrança das tarifas de cadastro e registro do contrato, referente a despesas com serviços prestados por terceiros, ressalvada a verificação de abusividade de cobrança por serviço não prestado, e a possibilidade de controle de onerosidade excessiva no caso concreto (Tema 958 do STJ).
3. “Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.” (Tema 620 do STJ).
4. A contratação de seguro em contratos de financiamento de veículos não é ilegal ou abusiva, mormente se é possibilitado ao consumidor o direito de opção.
5. Em decorrência do desprovimento do recurso, os honorários sucumbenciais foram majorados nos termos do art. 85, § 11, CPC. Contudo, fica suspensa a exigibilidade, haja vista a Apelante ser beneficiária da justiça gratuita.
6. Recurso conhecido e desprovido.